Tribunal: TJBA
Processo: 0048584-03.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

PROCESSO:
APELAÇÃO CÍVEL N.
0048584-03.2011.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: QUÂNTICA LTDA

ADVOGADOS:
FABIANA PRATES CHETTO, PEDRO MARIA DE SOUZA COSTA

APELADAS: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRAS (2)

ADVOGADA:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS. REVELIA. PRAZO EM DOBRO INAPLICÁVEL. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULAS DE RETENÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGALIDADE. AUTOR
A
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO D
O MONTANTE DO PASSIVO TRABALHISTA.
. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelo interposto pela Quântica Ltda., contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos na Ação Ordinária de Cobrança c/c Perdas e Danos ajuizada em face da Telemar Norte Leste S/A (atual OI S/A) e da OI Móvel S/A. A Demandante busca a indenização por danos material e mora
l,
decorrentes da retenção de pagamentos de contratos de prestação de serviços e a revisão de cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar a existência de revelia da TNL PCS S/A (atual OI Móvel S/A); (ii) definir a aplicabilidade do prazo prescricional trienal ou decenal para a presente demanda; e (iii) analisar a legalidade das cláusulas de retenção de valores previstas nos contratos..

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que as contestações das Recorridas foram apresentadas de forma simultânea, assinadas por
A
dvogados pertencentes ao mesmo escritório, o que afasta a aplicação do prazo em dobro para contestação previsto no art. 191 do CPC/73, devendo ser reconhecida a revelia da OI Móvel S/A, por intempestividade na apresentação da defesa.

4. O prazo prescricional aplicável às pretensões de responsabilidade civil contratual é de 10 (dez) anos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo inaplicável o prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, que se restringe à responsabilidade extracontratual.

5. As cláusulas contratuais que preveem a retenção de valores, em razão de passivo trabalhista, são válidas e comuns em contratos dessa natureza, visando resguardar a parte contratante de eventuais prejuízos. No entanto, a retenção deve
apresentar
proporcionalidade ao passivo efetivamente existente à época, e a Suplicante não comprovou de forma inequívoca seu passivo trabalhista, a fim de demonstrar a ilegalidade das retenções, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

6. A ausência de comprovação, de que as retenções foram ilegais, torna improcedentes os demais pedidos da
Requerente
, que são consectários dessa tese, como a indenização por danos materia
l
e
moral
. Sem a demonstração da ilegalidade das retenções, não há base para a condenação das Demandadas nos demais pleitos.

7. Concede-se a gratuidade de justiça à Apelante, considerando a comprovação de sua situação de insolvência, com a empresa inativa desde 2017, nos termos dos documentos constantes dos
fólios
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 205; CPC/73, art. 191; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp n. 1.281.594/SP, rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15/05/2019; STJ, AgInt nos EREsp: 1674510/SP, Segunda Seção, j. 14/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
0048584-03.2011.8.05.0001
, tendo como Apelante a
QUÂNTICA LTDA.
, sendo
Apeladas
a

TELEMAR NORTE LESTE S/A
, a
OI S/A
e a
OI MÓVEL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

D
AR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO
.